Tribunal: TJDFT
Processo: 0729945-21.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. QUATRO RÉUS. DOIS APELANTES. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS. AMPLA INVESTIGAÇÃO. MONITORAMENTO. FILMAGENS. DENÚNCIAS ANÔNIMAS. QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO. DOSIMETRIA. PENA-BASE NO MÍNIMO. INVIÁVEL. CULPABILIDADE. FUNÇÃO DE LIDERANÇA. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). PRECEDENTES. RECURSO DO RÉU RICARDO DESPROVIDO E PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DO RÉU WALLYSON.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou os recorrentes pelo crime do artigo 35, “caput”, da Lei n. 11.343/2006, às penas de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, calculados à razão mínima; e 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, calculados à razão mínima.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em (i) insuficiência de provas para condenação; (ii) desclassificação para a conduta prevista no artigo 28 da Lei de Drogas; (iii) decote da análise desfavorável da circunstância judicial da culpabilidade; e (iv) fração de aumento de pena na primeira fase.
III. Razões de decidir:
3. De rigor a condenação dos réus pelo delito de associação para o tráfico de drogas, pois fundamentadas em um arcabouço probatório firme e consistente, decorrente de um valioso e intenso trabalho de investigação policial, que contou, inclusive, com monitoramentos e filmagens que perduraram por cerca de seis meses, além da quebra de sigilo dos telefones celulares utilizados por eles, logrando comprovar a prática dos crimes a eles imputados.
4. Comprovado o papel de liderança no grupo criminoso, deve ser mantida a circunstância relativa à culpabilidade.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, para a elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima. Assim, considerando que ambos os critérios são admitidos, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial, o que não ocorreu no caso em apreço.
IV. Dispositivo:
6. Recurso de Wallyson parcialmente provido. Desprovido o apelo de Ricardo.